Tribunal: TJMT
Processo: 1001693-73.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001693-73.2024.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, PLANOS DE SAÚDE]

RELATOR:

EXMO. SR.

D
ES
. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

TURMA JULGADORA
:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[CASTREQUINI TERNERO & CIA LTDA - CNPJ: 01.014.545/0001-10 (APELANTE), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), CELSO LUIZ CASTREQUINI - CPF: 974.859.268-53 (APELANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB
MEDICO
LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), CELSO LUIZ CASTREQUINI - CPF: 974.859.268-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. NÃO COMPROVADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, cuja demanda visava a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, bem como a condenação da cooperativa médica apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00, em razão da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial pela apelada foi realizada de forma justificada, preenchendo os requisitos legais, e se há direito à manutenção do plano e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A apelante sustenta que o contrato de plano de saúde coletivo empresarial deve ser equiparado a um plano de saúde familiar, devido ao número reduzido de beneficiários, todos pertencentes a um mesmo grupo familiar.

3. O juízo de primeiro grau não reconheceu a ocorrência de um "falso coletivo", julgando improcedente o pleito inicial e mantendo a rescisão do plano de saúde.

4. A rescisão unilateral de contratos de plano de saúde coletivos é permitida, desde que haja notificação prévia dos beneficiários com antecedência mínima de 60 dias e que não haja beneficiários em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

5. No caso em exame, a apelada cumpriu os requisitos para a rescisão unilateral, incluindo a notificação prévia e a ausência de beneficiários em tratamento médico que garantisse sua sobrevivência ou incolumidade física.

6. A alegação de que a rescisão foi realizada sem justificativa idônea não se sustenta,
pois
a apelada apresentou justificativa razoável para a rescisão, conforme notificação prévia juntada aos autos.

7. Não há fundamento para a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a rescisão foi realizada de acordo com os requisitos legais e contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial é permitida desde que cumpridos os requisitos legais e contratuais, incluindo a notificação prévia e a ausência de beneficiários em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, não havendo direito à indenização por danos morais.”

Dispositivo relevante citado: Lei n.º 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código Civil, art. 473.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1655477/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 14/09/2020; STJ, REsp 1.553.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13/03/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente os pedidos iniciais, cuja demanda visava a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, bem como, a condenação da cooperativa médica apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da natureza do contrato – Falso coletivo – Equiparação ao plano de saúde familiar.

2. Da existência de beneficiário em tratamento médico garantidor de sua incolumidade física.

3. Da ausência de justificativa idônea para a rescisão contratual.

4. Da indenização por danos morais.

5. Prequestionamento.

A empresa apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 249784200), rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A

ADVOGAD
A

MAYSA SERAGLIO

FURRER

OAB
/
MT
25979
-O

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (
RELATOR
):

E
grégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente os pedidos iniciais, cuja demanda visava a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, bem como, a condenação da cooperativa médica apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.

1. Da natureza do contrato – Falso coletivo – Equiparação ao plano de saúde familiar.

Cinge-se a controvérsia à análise da rescisão contratual pela apelada, visto que a sentença julgou improcedente o pleito inicial, mantendo a rescisão do plano de saúde.

Sustenta a apelante que: “
o contrato em análise, muito embora seja registrado pela Operadora de Plano de Saúde como plano de saúde coletivo empresarial, em verdade cuida-se de um contrato atípico, também conhecido como ‘falso coletivo’.” (sic)
.

Prossegue salientando: “
O plano de saúde, tem como integrantes, como dito, um número ínfimo de beneficiários, no caso 03, todos integrantes de uma mesma família. Logo, configura um contrato coletivo atípico, ‘falso coletivo’, devendo, pois ser equiparado a plano individual ou familiar” (sic)
.

Em síntese, a empresa apelante assevera que o contrato discutido nos autos, está sob o regime de contratação coletivo empresarial, todavia, deve ser equiparado ao plano de saúde familiar, em razão do número de beneficiários pertencentes a um mesmo grupo familiar. Desse modo, os procedimentos atinentes a rescisão contratual deve observar a referida modalidade contratual, portanto, aplicável o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº. 9.656/98.

O juízo monocrático não reconheceu a ocorrência do plano “falso coletivo”, julgando improcedente o pleito inicial, senão vejamos (ID. 249784193):

“
Lado outro, é possível a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivos, desde que previamente notificados os beneficiários do pacto, disponibilizando contrato individual, sem prazo de carência e comprovada a impossibilidade de manutenção do contrato firmado, em razão de desequilíbrio contratual.

Vale dizer, paira sobre a relação firmada entre as partes o princípio do ‘pacta sunt servanda’, em que é assegurada a liberdade de contratação, bem como a aquiescência da vontade quanto ao término da relação contratual, o que autoriza o rompimento do pacto firmado, não se mostrando razoável a ingerência estatal a obrigar a manutenção eterna da avença firmada entre as partes.

O artigo 473 do Código Civil acentua que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera-se mediante denúncia notificada à outra parte.

Extrai-se dos autos que a requerida, nos termos da notificação juntada aos autos (noticiada, inclusive, pela própria autora) formalizou o aviso prévio de 60 (sessenta) dias, ato que não configura abuso de direito ou quiçá afronta a função social do contrato ou a boa–fé.

O STJ autoriza a rescisão do contrato coletivo, e adverte que poderá ser mantido o contrato apenas para os beneficiários que estejam internados, ou em tratamento de Câncer, o que não é o caso dos beneficiários inscritos no contrato objeto da lide.” (grifo nosso).

Pois bem, aplicando-se ambas as modalidades contratuais no caso em exame, no que tange a rescisão unilateral, seja plano de saúde coletivo e/ou a equiparação ao plano de saúde familiar, não se verifica a possibilidade de alteração no desfecho processual, isto porque, ao adotar o
modelo coletivo
, devem ser observadas os seguintes trâmites:

previsão contratual;

tenha transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência; notificação prévia do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;

o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que a rescisão unilateral imotivada seja válida, é necessário: (a) que haja previsão contratual, (b) que tenha transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência, (c) que o usuário tenha sido notificado previamente com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e, ainda, (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1655477 SP 2020/0022286-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2020)

Compulsando os autos, se observa o devido preenchimento do primeiro requisito diante da existência de previsão contratual, notadamente, acerca da notificação prévia, conforme documento carreado aos autos em ID. 249783197 – pág. 20, se não, vejamos:

Além desse fator, verifica-se que a relação jurídica entre as partes, sob o contrato n.º 461.164/10-1, subsiste há treze anos (ID. 249783190). De acordo com a peça exordial, nota-se ainda a observância do período mínimo de antecedência da notificação prévia (60 dias) para o encerramento do contrato, conforme notificação extrajudicial carreada aos autos em ID. 249784150, possibilitando ao apelante prazo razoável para a busca por um novo plano que atenda às necessidades dos beneficiários, bem como, proporcionou a portabilidade.

Por fim, quanto ao requisito da necessidade do beneficiário não estar em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física, não restou comprovado nos autos, efetivamente o risco à vida, isto porque, embora um dos beneficiários tenha sido diagnosticado com “Espondilite Anquilosante”, tal patologia, embora autoimune, não representa risco a sobrevivência do beneficiário, tratando-se exclusivamente de tratamento médico, e não internação hospitalar, não havendo fundamento para obstar o direito da seguradora expressamente assegurado.

Ademais, o tratamento não medicamentoso da espondilite se dá com a realização de atividades físicas, segundo o reumatologista, Marco Antônio Araújo da Rocha Loures, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia,
in
verbis
:

“Um dos principais sintomas da
Espondiloartrite
Axial é a lombalgia baixa (dor nas costas e nos glúteos) pela manhã, ao acordar. Diferente das dores musculares e vertebrais por traumas e desgaste, que pioram com exercícios, essa dor melhora com a atividade física.”

(
https://www.reumatologia.org.br/press-releases/espondiloartrite-axial-diagnostico-precoce-ajuda-a-evitar-as-sequelas-da-doenca-como-a-falta-de-mobilidade-da-coluna/)(g.n
.)

Sob a perspectiva da equiparação do referido plano a
modalidade familiar
, inclui-se ao referido rol, o dever da seguradora de justificar, de forma idônea, o ato rescisório.

Tema também abordado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CDC. INCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. REAJUSTES ANUAIS. MECANISMO DO AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. PERCENTUAL ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO. QUANTIAS PAGAS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3⁄STJ).

2. As questões controvertidas nestes autos são: se é válida a cláusula contratual que admite a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo empresarial que contém menos de 30 (trinta) beneficiários e se a devolução das quantias de mensalidades pagas a maior deve se dar a partir de cada desembolso ou do ajuizamento da demanda.

3. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral nos planos individuais ou familiares, salvo por motivo de fraude ou de não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias (art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656⁄1998). Incidência do princípio da conservação dos contratos.

4. Nos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos, admite-se a rescisão unilateral e imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, desde que haja cláusula contratual a respeito (art. 17, caput e parágrafo único, da RN ANS nº 195⁄2009).

5. Os contratos grupais de assistência à saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários possuem características híbridas, pois ostentam alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem coletivos. De fato, tais avenças com número pequeno de usuários contêm atuária similar aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências. Em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes.

6. Diante da vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação em relação à operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a ANS editou a RN nº 309⁄2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual.

7. Os contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários não podem ser transmudados em plano familiar, que não possui a figura do estipulante e cuja contratação é individual. A precificação entre eles é diversa, não podendo o CDC ser usado para desnaturar a contratação.

8. Em vista das características dos contratos coletivos, a rescisão unilateral pela operadora é possível, pois não se aplica a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656⁄1998, mas, ante a natureza híbrida e a vulnerabilidade do grupo possuidor de menos de 30 (trinta) beneficiários, deve tal resilição conter temperamentos, incidindo, no ponto, a legislação do consumidor para coibir abusividades, primando também pela conservação contratual (princípio da conservação dos contratos).

9. A cláusula contratual que faculta a não renovação do contrato de assistência
médica-hospitalar
nos contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta)
usuários não pode
ser usada pela operadora sem haver motivação idônea.
Logo, na hipótese, a operadora não pode tentar majorar, de forma desarrazoada e desproporcional, o custeio do plano de saúde, e, após, rescindi-lo unilateralmente, já que tal comportamento configura abusividade nos planos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários.

10. É possível a devolução dos valores de mensalidades de plano de saúde pagos a maior, diante do expurgo de parcelas judicialmente declaradas ilegais, a exemplo de reajustes reconhecidamente abusivos, em virtude do princípio que veda o enriquecimento sem causa. Aplicação da prescrição trienal em tal pretensão condenatória de ressarcimento das quantias indevidamente pagas. Precedente da Segunda Seção, em recurso repetitivo.

11. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.553.013⁄SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13⁄03⁄2018,
DJe
20⁄03⁄2018) (grifo nosso)

Desse modo, em exame ao caderno processual, é possível constatar na notificação prévia (ID. 249784150), efetuada pela empresa apelada, justificativa razoável para a resilição unilateral, se não, vejamos:

Da leitura do aludido documento, observa-se, além da conclusão acima colacionada, o detalhamento dos motivos que levaram a cooperativa médica a rescindir o contrato, tais como o “Período da base de cálculo, memória e percentual”:

Lado outro, a parte apelante aduz genericamente que a justificativa da cooperativa médica não é idônea, sem rechaçar satisfatoriamente o alegado pela parte apelante.

À vista do exposto, tendo a apelante cumprido os atos que antecedem a rescisão contratual, não há como compelir a seguradora a manter um contrato manifestamente oneroso, podendo a parte rescindir o contrato.

Em suma, independentemente de qualquer vertente a ser adotada, entendo que as teses recursais devem ser rejeitadas, pois restou comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos para rescisão tanto do plano de saúde coletivo quanto do plano coletivo equiparado ao plano familiar, pela parte apelante, uma vez que tomou todos os cuidados
pré
-rescisórios, oportunizando à empresa apelante tempo hábil para se adequar, devendo ser mantida a sentença.

2. Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado
.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. M
ÁRCIO VIDAL
(1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL- CONVOCADO):

Pedi vista dos autos para melhor analisar as teses invocadas; após assim proceder, não me restam dúvidas em acompanhar o Relator.

Isso porque segundo o entendimento do STJ
“2. Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários
não podem ser trasmudados para planos familiares
, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese
, deve ser devidamente motivada,
haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos. “.

Da análise do caso, além do preenchimento dos requisitos: previsão contratual, decorrido mais de 12 meses de vigência, notificação prévia (anterior a 60 dias) e não esteja o beneficiário em tratamento de sobrevivência ou incolumidade física; também, equiparando-se a modalidade familiar, no caso não se tratou de
rescisão desmotivada,
eis que foi apresentada a motivação que é o desequilíbrio financeira, tendo sido apurado o custo assistencial no percentual de 159,96% o que extrapolou demasiadamente a meta de equilíbrio estabelecida em contrato, o que inviabiliza a manutenção do contrato, nos termos do entendimento do STJ, que deve haver motivação.

Ante o exposto,
acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024